Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54034605, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55249798). Pois bem. A execução foi resolvida em relação aos substituídos MIRVAL JOSE DE ABREU, MELANIA LUZETE MONTEIRO, MILSIA RODRIGUES, MOISES CAETANO DE ALMEIDA, MONICA PIMENTA DE SOUZA e MORITIR SANTOS DE BARROS (ID: 53532625 e 44750555). Declarou-se extinto o feito em relação a MARLUS DE FREITAS CARNEIRO e MIRIAN RODRIGUES, ante a constatação de coisa julgada (ID: 9731887). Homologou-se a desistência do feito apresentada por MELQUIADES ALVRES DE SOUZA NETO e MIRIAN AUGUSTO FURTADO DA SILVA (ID: 9731872 - Pág. 1). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador